Tribunal: TJPA
Processo: 0800640-13.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800640-13.2023.8.14.0029

APELANTE: ROSIVAN PIMENTEL BARROS

ADVOGADO DATIVO: BRUNA THAIS DA SILVA PERES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800640-13.2023.8.14.0029

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

APELANTE: ROSIVAN PIMENTEL BARROS
(BRUNA THAIS DA SILVA PERES – OAB/PA 29.664)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. PEDIDOS DE RECORRER EM LIBERDADE E DETRAÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA.

PENA-BASE EXACERBADA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ROSIVAN PIMENTEL BARROS contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que o condenou à pena de 04 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 40 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, §1º, do CP), consistente na subtração de aproximadamente 150 metros de cabo de cobre do Estádio Municipal. A defesa recorreu, sem impugnação do mérito condenatório, pugnando pela readequação da dosimetria da pena, afastamento da qualificadora, aplicação de detração penal e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) apreciar o pedido de recorrer em liberdade; (ii) apreciar se é possível a detração penal na presente seara processual; (iii) apreciar se a pena-base foi fixada de forma proporcional; (iv) estabelecer se há preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; (v) determinar o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se conhece do pedido de recorrer em liberdade, por inadequação da via recursal, uma vez que questões relativas à liberdade devem ser apreciadas em sede de habeas corpus, nos termos do art. 30, I, “a”, do RITJPA. Ademais, não se verifica ilegalidade flagrante que autorize concessão de ofício.

4.

O pedido de aplicação da detração penal também não é conhecido, pois exige análise de dados concretos sobre o tempo de prisão provisória, cuja apuração compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP.

5.

A pena-base foi fixada em quantum excessivo, diante da valoração de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências do crime), sem proporcionalidade entre os fundamentos e o quantum de exasperação. Adota-se o critério de 1/8 sobre o intervalo da pena, fixando-se a pena-base em 01 ano e 09 meses de reclusão e 16 dias-multa.

6.

Deve haver compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 1.931.145/SP (Tema 585), não se tratando de hipótese de multirreincidência.

7.

A causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1º, do CP) é mantida, pois o crime foi praticado durante a madrugada, em contexto de menor vigilância patrimonial, conforme prova testemunhal idônea.

8.

A pena definitiva é redimensionada para 02 anos e 04 meses de reclusão, com 21 dias-multa. O regime inicial é fixado no semiaberto, em razão da reincidência, nos termos do art. 33, §3º, do CP, embora a pena seja inferior a quatro anos.

9.

Não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 44, II, do CP.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer
parcialmente o recurso e, dar-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROSIVAN PIMENTEL BARROS, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, §1º, do CP.

Em razões recursais, preliminarmente, pleiteou o apelante o direito de recorrer em liberdade. No mérito, embora não tenha apresentado teses absolutórias, insurgiu-se contra a dosimetria da pena, requerendo, inicialmente, a fixação da pena-base no mínimo legal ou, de forma subsidiária, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente; pugnou, ainda, pelo afastamento da majorante do repouso noturno, prevista no art. 155, §1º, do CP; além disso, requereu a aplicação da detração penal e, por consequência, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento parcial e o não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial e, no mérito, pelo provimento parcial do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço parcialmente do recurso, nos seguintes termos:

I. DAS PRELIMINARES

A) Do Direito de Recorrer em Liberdade

Preliminarmente,
deixo de conhecer do pedido de recorrer em liberdade
, diante da
inadequação da via eleita
.

Com efeito, questões relacionadas ao direito de locomoção, incluindo a análise da legalidade da prisão preventiva, devem ser submetidas à apreciação da Seção de Direito Penal por meio de habeas corpus, nos termos do art. 30, I, a) do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Não se admite a utilização do recurso de apelação como substitutivo do remédio constitucional apropriado.

Ademais, não vislumbro flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. O Juízo sentenciante fundamentou adequadamente a manutenção da custódia cautelar do apelante, consignando expressamente que subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando as circunstâncias em que o réu foi preso e o decreto condenatório.

Conforme registrado na sentença, a periculosidade elevada do condenado resta evidenciada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, valendo-se do horário de maior vulnerabilidade para subtrair objetos do Estádio Municipal, revelando frieza, premeditação e periculosidade. Acrescente-se que, quando de sua prisão em flagrante, o apelante encontrava-se cumprindo pena em meio aberto, circunstância que igualmente justifica a medida para garantia da aplicação da lei penal.

Assim, impõe-se o não conhecimento deste pedido.

B) Da Detração Penal

Igualmente
não conheço do pedido de aplicação da detração penal
.

A análise desta matéria pressupõe informações precisas sobre o período de prisão processual efetivamente cumprido pelo apelante, elementos que não constam de forma detalhada nos presentes autos.

Ademais, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal,
compete ao Juízo da Execução Penal
proceder ao cálculo da detração, considerando todos os períodos de prisão cautelar eventualmente sofridos pelo condenado.

Assim, a matéria deverá ser apreciada na fase executória da pena, ocasião em que o magistrado terá acesso a todos os elementos necessários para a correta aferição do tempo de prisão provisória a ser abatido da pena definitiva.

II. DA IMPUTAÇÃO E DO JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU

Consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará que, no dia 20 de setembro de 2023, durante a madrugada, no Município de Maracanã/PA, o apelante ROSIVAN PIMENTEL BARROS subtraiu, para si, aproximadamente 150 metros de cabo de cobre de 50 milímetros destinado ao aterramento do estádio municipal de futebol, bens de propriedade do Município de Maracanã, avaliados em valor estimado de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Segundo a narrativa acusatória, na manhã do dia dos fatos, o Sr. Tedy Marcos Souza de Almeida, responsável pela manutenção do estádio de futebol, ao perceber a prática do furto, conversou com a vizinhança e foi informado que o acusado havia sido visto nos dias anteriores rondando o local e que, na madrugada anterior, a vizinhança ouviu barulho diferente oriundo do campo de futebol.

Prossegue a denúncia narrando que o Sr. Tedy Marcos foi a lugares em que possivelmente os cabos de cobre subtraídos poderiam ser vendidos e, em conversa com o Sr. Manoel de Sena Martins, obteve a informação de que o acusado lhe vendeu 16,5 kg (dezesseis quilogramas e meio) de cobre pelo valor de R$ 412,00 (quatrocentos e doze reais). Após as informações serem repassadas, a Polícia Civil efetuou a prisão em flagrante do denunciado e a quantidade de cobre apreendida foi apreendida e devolvida, conforme termo de entrega.

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas sanções do artigo 155, §1º, do Código Penal Brasileiro, cominando a pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

Irresignada, a Defesa recorreu.

III. DAS RAZÕES RECURSAIS

Em suas razões de apelação, a defesa técnica do apelante
não apresentou teses absolutórias
, conformando-se com o decreto condenatório.

Insurgiu-se, contudo, contra diversos aspectos da dosimetria da pena, pugnando pela reforma da sentença nos seguintes termos:

a) Fixação da pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais foram fundamentadas de forma inidônea ou genérica;

b) Afastamento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno (art. 155, §1º, do CP), alegando que o crime não ocorreu em período de maior vulnerabilidade do patrimônio;

c) Aplicação da detração penal, com consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena;

d) Concessão do direito de recorrer em liberdade.

Não sendo conhecidos os pedidos para recorrer em liberdade e aplicação da detração, conforme fundamentos supra, passo a análise dos demais pedidos recursais.

IV. DO MÉRITO: DOSIMETRIA DA PENA

A) Da Primeira Fase da Dosimetria: Pena-Base

Quanto ao mérito recursal,
assiste parcial razão ao apelante
no tocante à dosimetria da pena.

O Juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, valorou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, dentre outras circunstâncias, fixando a pena-base em
03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Relativamente à
culpabilidade
, entendo que
a valoração negativa merece ser mantida.
O bem jurídico subtraído era de propriedade pública, destinado à utilização coletiva. Sua subtração não apenas causou prejuízo ao erário municipal, como também privou toda a coletividade da utilização do equipamento público, atingindo toda a comunidade de munícipes. O objeto subtraído seria utilizado para a ativação dos refletores do Estádio Municipal, equipamento de uso comum e necessário para a realização de eventos esportivos e recreativos destinados à população. Esta circunstância denota, efetivamente, maior grau de reprovabilidade sobre a conduta do agente, justificando a exasperação da pena neste vetor.

No que concerne às
consequências do crime
, também entendo que
a fundamentação merece ser mantida,
embora com fundamentos parcialmente distintos daqueles empregados na sentença.

Com efeito, o Juízo sentenciante consignou que "apesar dos bens terem sido recuperados, estes não puderam ser reutilizados, causando prejuízo financeiro para o ente Municipal e para o Sr. Manoel de Sena Martins", acrescentando que "o crime ganhou grande repercussão dentro do Município, o que contribuir para o agravamento da sensação de insegurança percebida pela população."

É certo que, conforme jurisprudência consolidada do E. Superior Tribunal de Justiça, o prejuízo patrimonial decorrente da subtração de coisa alheia móvel constitui elementar do delito de furto, de natureza eminentemente patrimonial, não podendo servir, isoladamente, como fundamento para a valoração negativa das consequências do crime.

Todavia, no caso concreto, verifica-se que as consequências ultrapassaram o resultado ordinariamente esperado do delito de furto, atingindo terceiro estranho à relação entre o agente e o titular do bem subtraído.

Com efeito, conforme consignado na sentença e comprovado pelo conjunto probatório, o Sr. Manoel de Sena Martins, pessoa de boa-fé que exerce atividade lícita de comércio de sucatas, adquiriu do apelante o produto do furto, desconhecendo sua origem ilícita, pelo valor de R$ 412,00 (quatrocentos e doze reais). Posteriormente, com a descoberta da origem criminosa do material, o Sr. Manoel foi compelido a devolver os cabos de cobre à vítima, conforme termo de entrega constante dos autos, experimentando, assim, prejuízo patrimonial direto em valor correspondente ao montante pago pela mercadoria.

Este prejuízo causado a terceiro de boa-fé não integra o resultado naturalístico do delito de furto e constitui consequência extraordinária da conduta criminosa, que extrapola os efeitos inerentes ao tipo penal e justifica a valoração negativa desta circunstância judicial. O apelante, ao comercializar produto de origem ilícita com terceiro de boa-fé, amplificou os efeitos lesivos de sua conduta para além da esfera patrimonial do titular do bem subtraído, atingindo pessoa estranha ao contexto delitivo e causando-lhe dano injusto.

Assim,
mantenho a valoração negativa tanto da culpabilidade quanto das consequências do crime
, subsistindo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante na primeira fase da dosimetria.

Não obstante,
assiste razão ao apelante no que concerne ao quantum de exasperação aplicado
.

Embora o magistrado possua certa discricionariedade na dosimetria da pena, deve fundamentar adequadamente sua decisão, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A pena foi exasperada em 03 (três) anos pela presença de apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, revelando-se manifestamente desproporcional e excessiva.

A doutrina e a jurisprudência têm estabelecido parâmetros para o incremento da pena-base, sendo amplamente adotadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal, por cada circunstância judicial valorada negativamente.

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA . MAJORAÇÃO DA PENA BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM PROPORCIONAL.
OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS
. PLEITO DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2 .
Sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 3. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor .
4. Na hipótese dos autos, nota-se que a fração de aumento adotada na primeira fase da pena de ambos os agravantes foi exatamente 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (1 a 5 anos), de modo que não se vislumbra a desproporcionalidade aventada pela defesa. 5. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no HC: 810433 PB 2023/0091562-3, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

No presente caso, adoto o critério de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima previstas no tipo penal. O crime de furto simples possui pena de 01 (um) ano a 04 (quatro) anos de reclusão, perfazendo um intervalo de 03 (três) anos. Aplicando-se a fração de 1/8 sobre este intervalo, temos o equivalente a 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias por cada circunstância judicial negativa.

Assim, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), acrescento 09 (nove) meses sobre a pena mínima de 01 (um) ano. A pena-base, portanto, fica fixada em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, além de
16 (dezesseis) dias-multa
.

B) Da Segunda Fase da Dosimetria: Pena Intermediária

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo sentenciante reconheceu a agravante da reincidência prevista no art. 63 do Código Penal, eis que o réu possui condenação transitada em julgado em 12/12/2021 nos autos do processo nº 0003103-34.2018.8.14.0029, exasperando a pena em 08 (oito) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa. Em seguida, reconheceu a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, reduzindo a pena em apenas 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa.

Neste ponto, também merece reforma a dosimetria aplicada.

Destarte, tratando-se de uma agravante de reincidência e uma atenuante de confissão espontânea,
ambas com magnitude equivalente
,
deve-se proceder à compensação integral
, sem qualquer acréscimo ou redução na pena.

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial representativo de controvérsia
(Tema 585)
, fixou a seguinte tese:

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 24/06/2022).

No caso concreto, não se verifica a hipótese de multirreincidência, razão pela qual impõe-se a compensação integral entre a agravante e a atenuante, mantendo-se a pena no patamar fixado na primeira fase, ou seja, em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, além de
16 (dezesseis) dias-multa
.

C) Da Terceira Fase da Dosimetria: Causa de Aumento do Repouso Noturno

Quanto à causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do Código Penal (repouso noturno), não assiste razão ao apelante.

A majorante do repouso noturno visa proteger o patrimônio em período de maior vulnerabilidade, quando a vigilância é menos eficiente e os bens ficam mais expostos à ação de criminosos. Conforme entendimento pacífico da jurisprudência, a causa de aumento incide quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais ou residências desabitadas, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando.

No caso dos autos, as provas colhidas, notadamente os depoimentos testemunhais, demonstram de forma inequívoca que o delito ocorreu durante a madrugada do dia 20/09/2023.

A testemunha Tedy Marcos Souza de Almeida, responsável pela manutenção do Estádio Municipal, relatou que ao chegar pela manhã no local de trabalho constatou a subtração dos cabos de cobre, tendo a vizinhança informado que ouviu barulhos estranhos oriundos do campo de futebol durante a madrugada.

A circunstância de o local estar próximo a residências e estabelecimentos comerciais não afasta, por si só, a incidência da majorante. O que caracteriza o repouso noturno é a redução da vigilância típica do período noturno, quando a maioria das pessoas está em repouso e a fiscalização sobre os bens fica naturalmente reduzida, facilitando a ação criminosa.

As provas dos autos evidenciam que o apelante aproveitou-se deliberadamente do período de menor vigilância para praticar o crime, valendo-se da escuridão e do horário em que a maioria das pessoas estava recolhida em suas residências. Esta circunstância configura, inequivocamente, a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal.

Assim, mantenho a aplicação da majorante de 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária.

A pena definitiva, portanto, fica estabelecida em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de
21 (vinte e um) dias-multa
, no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

D) Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado no fechado pelo Juízo sentenciante, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Com a reforma da dosimetria ora procedida, a pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Considerando o quantum da pena aplicada, o regime adequado seria, em tese, o aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal, que estabelece o regime aberto para condenados não reincidentes cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos.

Todavia, o apelante é reincidente, ostentando condenação transitada em julgado, circunstância que, nos termos do §3º do art. 33 do Código Penal, autoriza o juiz a estabelecer regime mais gravoso do que o previsto no §2º, desde que fundamentadamente.

No caso concreto, a reincidência do apelante justifica plenamente a fixação de regime mais severo. O réu demonstrou desprezo pelas normas penais ao reincidir na prática delitiva, circunstância que revela a necessidade de maior rigor no cumprimento da pena como forma de assegurar a efetiva reprovação e prevenção do delito. Acrescente-se que, conforme registrado na sentença, quando foi preso em flagrante pela prática do presente crime, o apelante encontrava-se cumprindo pena em meio aberto, evidenciando que a execução em regime menos gravoso não foi suficiente para dissuadi-lo da prática de novos crimes.

Assim, com fundamento no art. 33, §3º, do Código Penal, fixo o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, como forma de compatibilizar o quantum da reprimenda com a necessidade de maior severidade decorrente da reincidência.

E) Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, observo que, embora a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, o apelante é reincidente, circunstância que, nos termos do art. 44, II, do Código Penal, obsta a concessão do benefício. Ademais, as circunstâncias judiciais desfavoráveis também não recomendam a substituição. Mantenho, portanto, o indeferimento do benefício.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para:

a)
Reformar a dosimetria da pena
, nos termos da fundamentação supra, fixando a pena definitiva em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do delito previsto no art. 155, §1º, do Código Penal;

b)
Alterar o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto
, com fundamento no art. 33, §3º, do Código Penal, em razão da reincidência, conforme fundamentação expendida;

c)
Manter
inalteradas as demais disposições da sentença, inclusive no tocante à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Deixo de conhecer
dos pedidos de direito de recorrer em liberdade e de detração penal, ante a inadequação da via eleita quanto ao primeiro e a competência do Juízo da Execução Penal quanto ao segundo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05/03/2026